Tribunal: TJPA
Processo: 0812878-78.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812878-78.2024.8.14.0401

APELANTE: DIOGO WANDERSON SILVA DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0812878-78.2024.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém

APELANTE: DIOGO WANDERSON SILVA DE AQUINO (Defensoria Pública)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO GÊNERO E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REGIME INICIAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), em concurso material, à pena de 02 anos de reclusão e 02 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão de agressões físicas e ameaças proferidas contra sua ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a validade da valoração negativa dos antecedentes, ainda que decorrentes de condenação com extinção da punibilidade há mais de cinco anos, pois tal circunstância, em que pese não configurar reincidência, não impede sua utilização como maus antecedentes, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4.

Necessária a proporcionalidade na exasperação da pena-base quando apenas uma circunstância judicial é desfavorável.

5.

Afasta-se a reincidência técnica, pois não observado o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora subsistam maus antecedentes, que, isoladamente, não impõem regime inicial mais gravoso quando a pena é inferior a 4 anos e as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras.

6.

Fixa-se o regime inicial aberto, considerando o quantum da pena e a ausência de reincidência.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para

redimensionar as penas do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, ambas em regime aberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar as penas do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, ambas em regime aberto
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIOGO WANDERSON SILVA DE AQUINO, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou como incurso nos delitos de lesão corporal praticado em razão da condição do sexo feminino e ameaça, em concurso material, previstos no art. 129, §13º, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa não apresentou teses absolutórias, insurgindo-se somente contra a dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como pleiteou a fixação de regime inicial menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual dele conheço integralmente.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, a denúncia narra:

Narram os presentes autos que, no dia 23/04/2024, por volta de 09h00min, em residência particular situada à Alameda Elina, n° 16, Conjunto Promorar, CEP 66110215, bairro Maracangalha, Belém-PA, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vítima RIKEILA MARIA FAVACHO DE SÁ sofrera lesão corporal praticada por seu ex-companheiro, o Sr. DIOGO WANDERSON SILVA DE AQUINO, ora denunciado. A vítima narra que convive com o acusado há aproximadamente 07 anos, entre idas e vindas, não possuindo filhos desta relação. Ela conta já ter sido agredida outras vezes na constância do relacionamento, como socos, tapas, enforcamento e até mesmo relação sexual forçada, mas que nunca registrou ocorrência por nutrir medo deste. No dia e horário supramencionados, a vítima estava em um veículo de aplicativo com a filha, quando foi surpreendida pelo denunciado seguindo-as em uma motocicleta. Este interceptou o veículo e fez com que mãe e filha subissem na moto consigo. Nervosas, foram socorridas por populares em um restaurante próximo, e na ocasião, o denunciado proferiu as seguintes ameaças: 'ONDE EU TE VER, VOU TE ATROPELAR, PASSAR COM A MOTO POR CIMA DE TI. TU VAI VER SÓ, A CULPA DISSO TUDO É TUA!' Já estando em sua residência, a ofendida foi surpreendida novamente com a chegada de Diogo, que pulou o muro e passou a agredi-la com socos na costela, tentando sufocá-la, e para se desvencilhar, ela empurrou o agressor, e ao perceber o que estava acontecendo, o irmão da vítima foi até o local. Já na manhã seguinte, por volta das 09h, o acusado agrediu a ofendida novamente, com as mãos em seu pescoço, sufocando-a, com socos na costela, cabeça e coxa, além de pressionar seu rosto na cama, ocasionando-lhe lesões nos lábios. Assim, a ofendida buscou atendimento da autoridade competente para as devidas providências, e os policiais Maycon Erick Oliveira de Araújo e Maciel Ferreira dos Santos procederam à prisão em flagrante do acusado.

Após regular instrução processual, o MMº Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém julgou procedente a denúncia para condenar DIOGO WANDERSON SILVA DE AQUINO como incurso nos delitos de lesão corporal praticado em razão da condição do sexo feminino e ameaça, em concurso material, previstos no art. 129, §13º, c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do CP, cominando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

Em razões recursais, a defesa não apresentou teses absolutórias, insurgindo-se somente contra a dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento das penas-base ao mínimo legal, bem como pela fixação de regime inicial menos gravoso.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando, em síntese, que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal seriam favoráveis ao apelante. A pretensão merece acolhimento parcial.

Impõe-se, de início, transcrever o trecho sentencial pertinente à dosimetria das sanções impostas em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça.

“LESÃO CORPORAL — ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL:

1. quanto à culpabilidade, verifico que o acusado é penalmente imputável, tinha conhecimento da ilicitude de seus atos e capacidade de autodeterminar-se perante este entendimento, sendo normal o grau de reprovabilidade da conduta;

2. o acusado registra antecedentes criminais;

3. não há elementos sobre sua conduta social;

4. não há elementos sobre a personalidade do acusado;

5. os motivos do delito são os inerentes ao próprio tipo penal;

6. circunstâncias normais;

7. o delito não produziu maiores consequências físicas;

8. a vítima não contribuiu para a prática do delito.

Assim, seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, considerando seus antecedentes criminais.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, considerando que a reincidência já foi avaliada na pena base, permanecendo as sanções no total de 02 anos de reclusão.

AMEAÇA — ART. 147, DO CÓDIGO PENAL:

1. quanto à culpabilidade, verifico que o acusado é penalmente imputável, tinha conhecimento da ilicitude de seus atos e capacidade de autodeterminar-se perante este entendimento, sendo normal o grau de reprovabilidade da conduta;

2. o acusado registra antecedentes criminais;

3. não há elementos sobre sua conduta social;

4. não há elementos sobre a personalidade do acusado;

5. os motivos do delito são os inerentes ao próprio tipo penal;

6. não existem outras circunstâncias a serem consideradas;

7. o delito não produziu maiores consequências físicas;

8. a vítima não contribuiu para a prática do delito.

Assim, seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Inexistem atenuantes a serem consideradas. Agravo as penas em 15 (quinze) dias de detenção, pelo fato de que a ameaça foi contra seu cônjuge (art. 61, II, e, do CP), resultando as sanções no total de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Verifica-se, portanto, que o Juízo sentenciante identificou, para ambos os delitos, sete circunstâncias judiciais neutras — culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do delito, consequências do crime e comportamento da vítima — e uma única circunstância desfavorável: os
antecedentes
criminais do apelante.

No tocante ao vetor antecedentes, constata-se, com base em certidão acostada aos autos, a existência de processo de execução penal nº 0020569-65.2013.8.14.0401, com extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena declarada em 14 de abril de 2014 — portanto,
há mais de cinco anos em relação à data dos fatos
ora em julgamento, ocorridos em 2024.

Embora tal circunstância afaste a reincidência técnica, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, é certo que, consoante o Tema 150 do Supremo Tribunal Federal (RE 593818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso), não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, podendo o julgador sopesar condenações pretéritas na primeira fase da dosimetria a esse título.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES .
DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO
. 1. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 . 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como
maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)
, afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

A negativação dos antecedentes criminais, portanto, encontra amparo legal e jurisprudencial.

Entretanto, a presente impugnação revela-se
parcialmente procedente
, na medida em que a
exasperação
da pena-base em ambos os delitos
excedeu a proporcionalidade
exigível quando apenas uma única circunstância judicial é valorada negativamente.

No caso em exame, reputo adequada e proporcional à única circunstância desfavorável reconhecida a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas para cada tipo penal, critério amplamente aceito pela jurisprudência das Cortes Superiores, mostrando-se excessivo o patamar adotado na origem.

Pena-base do crime de lesão corporal doméstica (art. 129, §13º, do CP):

À época dos fatos, o art. 129, §13º, do Código Penal — que tipifica a lesão corporal dolosa praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino — cominava pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

O intervalo entre o limite mínimo e o limite máximo da sanção abstratamente prevista é, portanto, de 36 (trinta e seis) meses. Aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, obtém-se o acréscimo de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, o que conduz à fixação da
pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao delito, torna-se
definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Pena-base do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP):

A pena cominada ao delito de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção, ou multa.

O intervalo entre o mínimo e o máximo é de 05 (cinco) meses. Aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, obtém-se o acréscimo de 18 (dezoito) dias, conduzindo à fixação da pena-base em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Incide, na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II, "e", do Código Penal, reconhecida na sentença, porquanto o crime foi praticado contra a ex-companheira do agente. O acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base corresponde a aproximadamente 08 (oito) dias, resultando na
pena intermediária de 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção,
que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
definitiva
.

Ante o concurso material de crimes (art. 69 do CP), somam-se as penas, chegando-se à pena total definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, assiste razão à defesa.

O Juízo a quo fixou o regime semiaberto com fundamento no art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, aduzindo que o apelante seria reincidente. Ocorre que, como consignado, a extinção da punibilidade referente à condenação anterior foi declarada antes do transcurso do prazo de cinco anos anteriores à prática do novo delito, o que tecnicamente afasta a reincidência, consoante o art. 64, I, do Código Penal.

A distinção entre reincidência e maus antecedentes, no âmbito da fixação do regime inicial projeta consequências práticas relevantes para o condenado.

A reincidência, nos termos do art. 33, §2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal, impõe automaticamente ao condenado regime mais gravoso do que aquele que seria cabível em função exclusiva do quantum da pena aplicada.

Os maus antecedentes, por sua vez, são circunstâncias contempladas no art. 33, §3º, do mesmo diploma, que permitem ao julgador considerá-los na fixação do regime, sem impor, todavia, o mesmo automatismo que a reincidência.

No caso concreto, afastada a reincidência técnica, a pena definitiva de reclusão ora fixada — 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias — é inferior a 04 (quatro) anos. Os maus antecedentes, embora idôneos para a exasperação da pena-base, como acima reconhecido, não autorizam, por si sós, a imposição automática de regime mais gravoso ao condenado não reincidente cuja pena seja inferior ao patamar de 04 (quatro) anos, especialmente quando as demais circunstâncias judiciais foram reconhecidas como neutras.

Nessa perspectiva, fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", e §3º, do Código Penal. A pena de detenção, por sua natureza e pelo quantum fixado, segue igualmente o regime
aberto
.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por tratar-se de crimes cometidos mediante violência ou ameaça.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar as penas do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, ambas em regime aberto
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026